Tribunal: TJES
Processo: 5017963-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017963-63.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO VITOR KRIPEL DE SOUZA
REQUERIDO: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017963-63.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOAO VITOR KRIPEL DE SOUZA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS).
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REJEIÇÃO
(MANTIDA A PENA EM VIRTUDE DA PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS). PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO.
REJEIÇÃO
.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória, transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), que fixou a pena em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto. O requerente busca a desconstituição da sentença para (a) fixar a pena-base no mínimo legal (5 anos), alegando que todas as circunstâncias foram favoráveis, e (b) reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) no patamar máximo (2/3). O
Parquet
opinou pelo parcial provimento para readequar a pena-base ao mínimo legal, mantendo o afastamento da minorante.

II. Questões em Discussão

(I) Definir se a pena-base do crime de tráfico de drogas, fixada acima do mínimo legal, deve ser reduzida em face da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

(II) Estabelecer se a mudança de entendimento jurisprudencial (Tema 1139/STJ), posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, que proíbe o uso de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, autoriza a Revisão Criminal.

III. Razões de Decidir

Embora a defesa alegue ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a exasperação da pena-base, ao citar trecho da sentença que consignou circunstâncias judiciais como "reprovação normal do ínsito ao tipo", verifica-se a existência de evidente erro material na redação do
decisum
. Contudo, a leitura integral da sentença permite extrair que o magistrado pretendeu exasperar a pena-base, utilizando-se da preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Este dispositivo impõe a consideração da natureza e da quantidade da substância ou do produto apreendido. A apreensão de 36 pedras de
crack
, 36 buchas de maconha e 44 pinos de cocaína – diversidade e considerável quantidade – justifica, por si só, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. A pena fixada em 6 (seis) anos de reclusão, portanto, não se mostra contrária à lei penal nem à evidência dos autos, mas sim decorrente de um juízo de reprovação devidamente fundamentado.

A Revisão Criminal, por sua natureza excepcional e taxativa (art. 621 do CPP), não constitui via adequada para desconstituir a coisa julgada com base em mudança de entendimento jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da sentença. A decisão que afastou o tráfico privilegiado, utilizando-se de ações penais em curso para indicar dedicação à atividade criminosa (vedação posterior pelo Tema Repetitivo n.º 1139/STJ), baseou-se em entendimento vigente ou controvertido à época, não caracterizando contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos que justifique a desconstituição do julgado na via revisional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

IV. Dispositivo e Tese

Resultado do julgamento:
Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas configuram fundamento idôneo para a majoração da pena-base do crime de tráfico, em conformidade com a preponderância estabelecida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verificado-se tão somente erro material na redação da sentença.

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza a Revisão Criminal, pois a decisão anterior, baseada em entendimento vigente ou controvertido à época, não contraria a lei penal de forma a justificar a desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; art. 40, VI; art. 42.

Código de Processo Penal (CPP), art. 621.

Código Penal (CP), art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 994.774/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025.

STJ, AgRg no HC n. 987.058/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017963-63.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOAO VITOR KRIPEL DE SOUZA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
J
OÃO
V
ITOR
K
RIPEL

DE
S
OUZA
visando a desconstituição da sentença, nos autos do processo nº 0003452-68.2020.8.08.0050,proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Na Revisão Criminal, o requerente alega ilegalidade no processo de individualização da pena, buscando a reforma da sentença para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3.

Em seu parecer, a eminente Subprocuradora de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo conhecimento e parcial procedência da Revisão Criminal, apenas para readequar a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

A Revisão Criminal, ação de natureza excepcional, é admitida apenas nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo invocada a contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos. O requerente suscita erro no processo de individualização da pena.

O primeiro ponto controvertido reside na fixação da pena-base. O juízo singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa, acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea, haja vista a própria sentença ter consignado que as circunstâncias judiciais e a quantidade e natureza da droga indicavam "reprovação normal do ínsito ao tipo".

Não obstante a existência de evidente erro material na redação da sentença no ponto específico da valoração, a leitura integral da fundamentação permite extrair que o magistrado pretendeu exasperar a pena-base, utilizando-se da preponderância do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O referido dispositivo legal impõe a consideração, com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, da natureza e da quantidade da substância ou do produto apreendido.

No caso dos autos, houve a apreensão de 36 (trinta e seis) pedras de
crack
, 36 (trinta e seis) buchas de maconha e 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína. A diversidade e a considerável quantidade de entorpecentes, especialmente o
crack
e a cocaína, justificam,
de per si
, a exasperação da pena-base. Este ponto inclusive, foi afirmado na sentença, ao destacar o magistrado “
no caso em tela houve apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (...)
”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas constitui fundamento válido para a elevação da pena-base, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, que pretendiam o redimensionamento da pena e o afastamento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, e a aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, foram adequadas.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada.

4. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam o incremento da pena base, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo desarrazoamento que autorize a intervenção desta Corte.

5. A majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, foi aplicada corretamente, com base na comprovação do envolvimento de menores na prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a majoração da pena base.

2. A aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, é justificada pelo envolvimento de menores na prática delitiva".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 40, VI; art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no R Esp n. 2.142.704/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 918.125/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024.

(AgRg no HC n. 994.774/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
”

Desse modo, a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão não se mostra contrária à lei penal nem à evidência dos autos, mas sim decorrente de um juízo de reprovação devidamente fundamentado nos elementos concretos do crime, razão pela qual deve ser mantida.

O segundo ponto de irresignação é o afastamento da minorante do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). O juízo
a quo
negou o benefício com base na existência de ação penal em curso e atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico, indicando a dedicação do réu a atividades criminosas.

Embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo n.º 1139 (fixado em 14/09/2022), atualmente vede a utilização de ações penais em curso para afastar o privilégio, é imperioso observar que essa orientação foi firmada após o trânsito em julgado da sentença condenatória do requerente (maio/2021).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a Revisão Criminal não é via adequada para desconstituir a coisa julgada com base em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado. A lei penal não foi contrariada, pois a decisão se baseou em entendimento vigente ou controvertido à época. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Concurso formal impróprio. Agravo IMprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente reconhecimento do concurso formal impróprio entre os crimes de latrocínio e reconhecido o crime único.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se deve ser reconhecido em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas.

3. Outro ponto é verificar a questão da existência de apenas dois crimes de latrocínio, ao invés de 8 (oito) crimes de latrocínio tentado e 2 (dois) crimes de latrocínio consumado.

III. Razões de decidir

4. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

5. As instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu patrimônios distintos com desígnios autônomos, sendo que as mortes e os demais delitos ocorreram em momentos distintos. Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de writ.

6. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7 . Agravo regimental im provido.

Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 2. a conduta delitiva atingiu patrimônios distintos com desígnios autônomos, sendo que as mortes e os demais delitos ocorreram em momentos distintos. Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de writ. 3. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 617; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1822415/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019; STJ, AgRg no HC n. 959.617/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025 .

(AgRg no HC n. 987.058/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)
”.

A dosimetria penal, portanto, deve ser mantida nos termos da sentença recorrida, pois não se verifica ilegalidade a ser sanada por esta via de Revisão Criminal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.